Tribunal: STF
Processo: RE 1518873
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREFEITO. APLICAÇÃO DE SANÇÕES PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA E SANCIONATÓRIA SEM NECESSIDADE DE APROVAÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO. TEMA 1.287 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.